Tribunal: TJPA
Processo: 0811211-73.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811211-73.2024.8.14.0040

APELANTE: ALISSON APARECIDO CARMO SOUZA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO CELEBRADO POR TERCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA. INAPLICABILIDADE DO CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CREDOR. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu ação revisional de contrato de financiamento sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa, sob o fundamento de que o contrato foi celebrado entre a instituição financeira e terceiro estranho à lide, inexistindo vínculo jurídico direto entre o autor e o banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se é possível reformar a decisão monocrática que manteve a extinção do processo; (ii) estabelecer se o agravante possui legitimidade ativa para propor ação revisional de contrato celebrado por terceiro; (iii) determinar se a teoria do consumidor por equiparação autoriza a legitimação ativa em demandas revisionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade ativa constitui condição da ação e exige vínculo jurídico direto entre a parte autora e a relação material discutida, nos termos dos arts. 17 e 18 do CPC.

4.

O contrato de financiamento foi celebrado exclusivamente entre a instituição financeira e terceiro, inexistindo relação jurídica entre o agravante e o banco.

5.

A assunção de dívida por terceiro depende de consentimento expresso do credor, conforme art. 299 do Código Civil, o que não foi demonstrado nos autos.

6.

Documento unilateral denominado “declaração de real consumidor” não supre a exigência legal de anuência do credor nem opera cessão da posição contratual.

7.

A teoria do consumidor por equiparação (arts. 17 e 29 do CDC) não se aplica para ampliar legitimidade ativa em ações revisionais, limitando-se a hipóteses de acidentes de consumo e práticas abusivas.

8.

A posse do bem e o pagamento das parcelas por terceiro não geram sub-rogação automática nem conferem legitimidade para revisão contratual.

9.

A função social do contrato não afasta requisito processual de ordem pública, como a legitimidade ad causam, devendo ser interpretada em harmonia com o sistema jurídico.

10.

A condenação em custas e honorários decorre da sucumbência e observa o art. 85 do CPC, inexistindo irregularidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A legitimidade para propor ação revisional de contrato bancário pertence às partes que integram a relação contratual ou a quem regularmente a suceda com anuência do credor.

2.

O terceiro que apenas detém a posse do bem e realiza o pagamento das parcelas, sem assunção formal da dívida, não possui legitimidade ativa para discutir cláusulas contratuais.

3.

A teoria do consumidor por equiparação não autoriza, por si só, a ampliação da legitimidade ativa em demandas revisionais sem vínculo jurídico direto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 17, 18, 85, 485, VI, 1.021 e 1.022; CC, arts. 299 e 421; CDC, arts. 17 e 29.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1052638-74.2024.8.26.0576, Rel. Des. João Battaus Neto, j. 15.12.2025; TJ-GO, Apelação nº 0390236-41.2015.8.09.0011, Rel. Des. Anderson Máximo de Holanda, j. 10.08.2022; TJ-MS, Apelação nº 0807916-44.2020.8.12.0001, Rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j. 25.08.2022; TJ-RJ, Apelação nº 0183781-22.2020.8.19.0001, Rel. Des. Isabela Pessanha Chagas, j. 16.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL nº 0811211-73.2024.8.14.0040; Recorrente: ALISSON APARECIDO CARMO SOUZA; Recorrido: BANCO ITAUCARD S.A.;

ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por ALISSON APARECIDO CARMO SOUZA em face de decisão monocrática proferida por este Relator (ID 33421288), que, nos autos da Apelação Cível, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa.

A decisão recorrida consignou que o contrato de financiamento objeto da demanda foi celebrado entre a instituição financeira requerida e terceiro estranho à lide (Sr. Marciano Gonçalves Carvalho), inexistindo vínculo jurídico direto entre o autor e o banco. Reconheceu, assim, a ausência de legitimidade ativa do demandante, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 33.099,54), observada a gratuidade da justiça deferida.

Em suas razões recursais (ID 33507516), o agravante sustenta, em síntese: (i) a tempestividade do recurso e a dispensa de preparo em razão da gratuidade da justiça; (ii) que, embora o contrato tenha sido formalmente celebrado por terceiro, é o efetivo possuidor do bem e responsável pelo pagamento das parcelas, sendo o real consumidor da relação; (iii) sua legitimidade ativa com fundamento na teoria do consumidor por equiparação, prevista nos arts. 17 e 29 do Código de Defesa do Consumidor; (iv) a necessidade de mitigação do art. 299 do Código Civil, à luz da função social do contrato, diante da realidade fática em que suporta os encargos financeiros do pacto; (v) que a decisão agravada desconsiderou o conjunto probatório dos autos, incluindo declaração de real consumidor e documentos que demonstrariam sua condição de usuário e pagador do financiamento; (vi) a existência de abusividades contratuais, como juros excessivos e cobranças indevidas; ao final, requer a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo interno para reforma do decisum e prosseguimento da ação revisional.

Em contrarrazões (ID 34733702), o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese: (i) a inexistência de qualquer erro na decisão monocrática; (ii) a manutenção da sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa do autor, por ausência de vínculo contratual com a instituição financeira; (iii) que apenas o contratante originário possui legitimidade para discutir cláusulas contratuais; (iv) a inaplicabilidade da teoria do consumidor por equiparação para fins de legitimação ativa em ações revisionais; (v) que a mera utilização do bem ou pagamento das parcelas não confere legitimidade para demandar; (vi) a correção da condenação em custas e honorários; ao final, requer a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

I. Juízo de admissibilidade:

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, notadamente a tempestividade e a adequação recursal, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

II. Mérito

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se à verificação: (i) da possibilidade de reforma da decisão monocrática que negou provimento à apelação; (ii) da existência, ou não, de legitimidade ativa do agravante para propor ação revisional de contrato de financiamento celebrado por terceiro; e (iii) da aplicabilidade da teoria do consumidor por equiparação (arts. 17 e 29 do CDC) para fins de legitimação ativa em demandas revisionais.

Passo à análise.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão monocrática agravada manteve a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da ilegitimidade ativa do autor.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de o agravante, que não figura como contratante formal no instrumento de financiamento bancário, pleitear a revisão de cláusulas contratuais sob o argumento de ser o possuidor do bem e responsável pelo pagamento das parcelas.

O ordenamento jurídico pátrio é claro ao disciplinar as condições da ação, dentre as quais se insere a legitimidade ad causam. Nos termos do art. 17 do CPC,
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.
Ainda, o art. 18 do mesmo diploma estabelece que:

“Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.”

No caso em exame, restou incontroverso que o contrato de financiamento foi celebrado entre a instituição financeira recorrida e terceiro estranho à lide, qual seja, o Sr. Marciano Gonçalves Carvalho, inexistindo vínculo jurídico direto entre o agravante e o banco recorrido.

A pretensão do agravante fundamenta-se na alegação de que, embora não figure formalmente no contrato, seria o efetivo possuidor do veículo e responsável pelo adimplemento das obrigações, circunstância que, em sua ótica, lhe conferiria legitimidade para discutir as cláusulas contratuais.

Todavia, tal argumento não merece prosperar.

Isso porque a legitimidade para discutir cláusulas de contrato bancário é atribuída, em regra, às partes que integram a relação jurídica ou àquelas que, validamente, sucederam na posição contratual, o que exige, conforme dispõe o art. 299 do Código Civil, a anuência expressa do credor:

“Art. 299. É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava.”

No caso concreto, inexiste nos autos qualquer demonstração de anuência da instituição financeira à eventual assunção da dívida pelo agravante, circunstância que impede o reconhecimento de sua legitimidade ativa.

A denominada “Declaração de Real Consumidor”, mencionada pelo recorrente, não possui o condão de operar a cessão da posição contratual, tampouco de suprir a exigência legal de consentimento do credor, tratando-se de documento unilateral incapaz de produzir efeitos perante a instituição financeira.

No tocante à invocação da teoria do consumidor por equiparação, prevista nos arts. 17 e 29 do Código de Defesa do Consumidor, também não assiste razão ao agravante.

Dispõem os referidos dispositivos:

“Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.”

“Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas.”

A interpretação sistemática desses dispositivos conduz à conclusão de que a equiparação consumerista se destina, primordialmente, a hipóteses de acidentes de consumo ou práticas comerciais abusivas que atinjam terceiros, não se prestando a ampliar, de forma irrestrita, a legitimidade ativa em demandas revisionais que exigem vínculo jurídico direto com o fornecedor.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é firme ao reconhecer que o terceiro possuidor de bem financiado, ainda que arque com o pagamento das parcelas, não detém legitimidade para pleitear a revisão do contrato, salvo se houver formal assunção da dívida com anuência do credor.

Ademais, a flexibilização pretendida pelo agravante, sob o argumento da função social do contrato (art. 421 do Código Civil), não se mostra apta a afastar requisito processual de ordem pública, qual seja, a legitimidade ad causam.

Embora seja relevante a análise da realidade fática e dos princípios que norteiam as relações contratuais, tais elementos não podem suplantar a ausência de vínculo jurídico formal, sob pena de violação à segurança jurídica e à própria estrutura do sistema obrigacional.

A função social do contrato, prevista no art. 421 do Código Civil, deve ser interpretada em harmonia com os demais dispositivos legais, não sendo instrumento hábil para legitimar terceiro estranho à relação contratual a discutir cláusulas pactuadas por outrem, sem a observância dos requisitos legais.

Outrossim, a alegação de que o agravante seria o efetivo pagador das parcelas não altera a conclusão jurídica, porquanto o pagamento por terceiro, por si só, não implica sub-rogação automática na posição contratual, tampouco confere legitimidade para discutir o conteúdo do contrato.

Segue jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I – CASO EM EXAME: Apelação contra sentença que extinguiu ação revisional de contrato de financiamento bancário por ilegitimidade ativa. Apelante alega ter adquirido veículo mediante transação particular com mutuária originária e assumido pagamento das prestações, invocando legitimidade para questionar cláusulas contratuais perante instituição financeira . II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Legitimidade ativa de terceiro adquirente de veículo financiado, que assume posse e pagamento das parcelas mediante negócio particular com devedor originário, para ajuizar ação revisional contra instituição financeira credora, sem formal assunção de dívida com anuência expressa do credor. III – RAZÕES DE DECIDIR: Ilegitimidade ativa configurada. Legitimidade para discussão de cláusulas contratuais em financiamento bancário pertence exclusivamente aos contratantes originários. Transferência de obrigações mediante assunção de dívida exige consentimento expresso do credor, nos termos do art . 299 do Código Civil. Inexistência nos autos de instrumento aditivo, termo de assunção ou anuência bancária à substituição do devedor. Documento particular entre apelante e devedora originária não confere poderes para representação judicial quanto à revisão contratual. Simples posse do bem e pagamento de prestações não transformam terceiro em parte legítima da relação contratual bancária . Revelia não altera conclusão, pois legitimidade constitui condição da ação, matéria de ordem pública cognoscível de ofício. Precedentes do TJSP no mesmo sentido. IV – DISPOSITIVO E TESE: Negado provimento ao recurso. Sentença mantida . Tese: O terceiro que adquire veículo objeto de financiamento bancário mediante negócio particular com devedor originário, assumindo posse e pagamento das prestações sem formal assunção de dívida com anuência expressa da instituição financeira credora, carece de legitimidade ativa para propor ação revisional de cláusulas contratuais. Legislação citada: CPC, arts. 17, 18, 485, VI, § 3º, 1.010, § 3º e 1 .013, caput; Código Civil, arts. 299 e parágrafo único.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10526387420248260576 São José do Rio Preto, Relator.: João Battaus Neto, Data de Julgamento: 15/12/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 2), Data de Publicação: 15/12/2025)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO LIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO PARCIAL DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AFASTADA. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA E EXCEPCIONALIDADE DA REVISÃO CONTRATUAL . POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO FINANCEIRA DO CDI. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. LEGALIDADE DESDE QUE PACTUADA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E COBRANÇA DE ENCARGO DE ADCIONAL DE DESPESAS LIVREMENTE CONTRATADOS . COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ALTERAÇÃO DO SALDO DEVEDOR E DA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA. SUBSTITUIÇÃO DO BEM E ANULAÇÃO DA VENDA DO IMÓVEL. PROIBIÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO . HONORÁRIOS RECURSAIS. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 .À vista de que algumas cédulas de crédito bancárias foram celebradas entre terceiros estranhos à lide e a instituição financeira apelada, alternativa não resta senão a extinção parcial da ação, sem resolução do mérito, ante a configuração da ilegitimidade ativa, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 2.Consoante súmula 286 do STJ, a novação de dívida, por si só, não impede a revisão das cláusulas do contrato pretérito quando as ilegalidades persistem no novo negócio jurídico entabulado, razão pela qual constata-se a adequação da via eleita, de modo que não há se falar em impossibilidade jurídica dos pedidos . 3.O caso em análise envolve contratos de concessão de crédito rotativo à pessoa jurídica com vistas a obtenção de capital de giro, de modo que, nessa hipótese, não incidem as disposições do CDC, porquanto não se trata de relação consumerista, já que não se vislumbra na pessoa da empresa tomadora do empréstimo a figura do consumidor final, prevista no art. 2º do CDC, além do que, não foi comprovada qualquer vulnerabilidade da pessoa jurídica apta a justificar a mitigação do conceito finalista de consumidor. 4 .Nas relações contratuais privadas, deve prevalecer o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, previstos no parágrafo único do art. 421 do CC, de modo que é presumível que as partes contratantes possuem uma relação simétrica e paritária. 5.Conforme já assentado pelo STJ, não é abusiva, por si só, a adoção da taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs) como parâmetro para a estipulação dos encargos financeiros em contrato de abertura de crédito, haja vista que tal índice não é definido pelo próprio credor, mas pelo mercado, a partir das oscilações econômico-financeiras, além de estar sob permanente fiscalização das instituições responsáveis por exercer o controle do crédito sob todas as suas formas . 6.Nos termos da súmula 359 do STJ, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições desde que expressamente pactuada. A lei n.º 10 .931/04 autoriza expressamente a capitalização diária de juros nas cédulas de crédito bancário, desde que devidamente pactuada, como no caso dos autos. 7.Não há falar-se em ilegalidade na contratação de seguro de vida em grupo e na cobrança de encargo adicional de despesa, pois todas as condições contratuais foram livremente estipuladas entre as partes e realizadas em observância aos princípios que norteiam o instituto do contrato, ou seja, a liberdade de contratar, a boa-fé, a probidade e o uso e costumes contratuais havidos na aludida modalidade, de modo que deve ser respeitado, consequentemente, o princípio do pacta sunt servanda. 8 . Em relação à comissão de permanência, sua cobrança é possível quando pactuada para o período de inadimplência desde que não cumulada com quaisquer outros encargos moratórios, remuneratórios e correção monetária, conforme se depreende das súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ. Na hipótese, da acurada análise dos termos das cédulas de crédito bancário pactuadas não observa-se a previsão do referido encargo. 9.A primeira apelante não comprovou a existência de defeito no negócio jurídico, como erro, dolo ou coação, de modo que se presume o consenso na pactuação do ajuste, que faz com que o negócio seja plenamente válido e eficaz, não sendo possível a revisão do preço ajustado do saldo devedor e da avaliação do imóvel dado em garantia . 10.Impossível acolher o pleito de substituição do imóvel dado em garantia que, inclusive, já foi vendido a terceiro de boa-fé. Nessa conjectura, enfatiza-se que o ordenamento jurídico não tolera o venire contra factum proprium, vedando a adoção de comportamentos contraditórios, que atentem contra a boa-fé objetiva e impliquem ofensa ao princípio da confiança. 11 .Acentua-se que é irrelevante a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, pois o exame da controvérsia, à luz dos temas invocados, é suficiente para caracterizar o prequestionamento da matéria. 12.Ante o desprovimento do primeiro recurso de apelação cível, bem como a preexistente condenação da primeira recorrente em honorários, torna-se impositiva a majoração da sucumbência a cargo desta, conforme art. 85, §§ 2º e 11, do CPC . Precedente do STJ. PRIMEIRO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA .

(TJ-GO 03902364120158090011, Relator.: DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRETENSÃO DO AVALISTA DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS . PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA SUSCITADA DE OFÍCIO – ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. A existência de interesse econômico na eventual minoração da dívida que se comprometeu o garantidor, não lhe confere por si só legitimidade ativa para a causa revisional da obrigação principal, sendo irrelevante, nesse aspecto, o fato de responder de modo subsidiário ou mesmo solidariamente pelo adimplemento da obrigação (REsp 926 .792/SC).

(TJ-MS - Apelação Cível: 0807916-44.2020.8 .12.0001 Campo Grande, Relator.: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 25/08/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. PROCESSO EXTINTO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. DEMANDANTE QUE PRETENDE A REVISÃO DE CLÁUSULAS DE CONTRATO DE TITULARIDADE DE TERCEIRO, ESTRANHO À LIDE . AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, CREDORA, COM A ASSUNÇÃO DA DÍVIDA. AUTOR REVISIONAL CARECEDOR DA AÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA PRESTIGIADA. 1 . Cuida-se de demanda em que o autor alega ser o real consumidor dos serviços prestados pela instituição financeira, eis que utiliza o veículo e arcou com as parcelas do financiamento bancário. Pretende, em síntese, a declaração de nulidade das cláusulas abusivas, com a restituição, em dobro, dos valores pagos a título de IOF, tarifa de cadastro, taxa de avaliação de bem e registro de contrato; 2. O artigo 6º do CPC proíbe que se postule direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado por lei; 3. Ainda que se entenda que houve a cessão dos direitos referentes a utilização do bem alienado, o que não restou comprovado, para que o demandante pudesse pleitear judicialmente, as questões referentes ao contrato, necessário seria a expressa anuência da instituição financeira à cessão de direitos (art . 299 do Código Civil); 4. O possuidor do veículo financiado, que o adquiriu, sem a anuência do credor fiduciário, e, portanto, sem que fosse realizada a cessão do contrato de financiamento, não possui legitimidade ativa para postular a revisão do contrato; 5. Se o contrato está em nome de terceiro, estranho à lide, o autor revisional é carecedor da ação por ilegitimidade ativa (art. 6º do CPC); 6 . Manutenção da sentença que se impõe; 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 01837812220208190001 202200112744, Relator.: Des(a). JDS ISABELA PESSANHA CHAGAS, Data de Julgamento: 16/03/2022, QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 24ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 24/03/2022)

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO . CONTRATO CELEBRADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da parte autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em definir se a parte autora, que não figura como contratante no instrumento de financiamento bancário discutido, possui legitimidade ativa para propor ação revisional em nome próprio, pleiteando a nulidade de cláusulas contratuais, restituição de valores e indenização por danos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ilegitimidade ativa foi constatada a partir da análise da própria petição inicial, que indicava expressamente que o contrato de financiamento foi firmado por terceiro (Tereza de Jesus Barros), estranho à lide . Inexistindo vínculo contratual entre a autora e a instituição financeira, não se configura a relação jurídica de direito material que legitime a sua atuação no polo ativo da demanda. Não se aplica, no caso, a figura do consumidor por equiparação, prevista no art. 17 do CDC, por não se tratar de acidente de consumo, nem há comprovação de anuência do credor fiduciário quanto à eventual assunção de dívida ou cessão do contrato de financiamento. A legitimidade das partes constitui condição da ação e matéria de ordem pública, passível de ser reconhecida de ofício pelo juízo, a qualquer tempo e grau de jurisdição, sem violar o princípio da proibição da reformatio in pejus . IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Sentença anulada, de ofício. Processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do art . 485, VI, do CPC. Tese de julgamento: A ilegitimidade ativa pode ser reconhecida de ofício quando evidenciado que a parte autora não figura como contratante no instrumento cuja revisão é postulada. Não possui legitimidade para ajuizar ação revisional quem não integra a relação jurídica de direito material, salvo autorização legal expressa. Dispositivos relevantes citados: ( CPC, art . 485, VI; CDC, art. 12 e 17). Jurisprudência relevante citada: ¿ TJRJ, Apelação Cível nº 0115490-33.2021 .8.19.0001, Des. Wagner Cinelli de Paula Freitas, j . 23/08/2022. ¿ TJRJ, Apelação Cível nº 0123683-71.2020.8 .19.0001, Des. Fernando Fernandy Fernandes, j. 14/06/2021 . ¿ TJRJ, Apelação Cível nº 0183781-22.2020.8.19 .0001, Des. Isabela Pessanha Chagas, j. 16/03/2022.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 08240262520228190205, Relator.: Des(a) . PAULO WUNDER DE ALENCAR, Data de Julgamento: 13/05/2025, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 16/05/2025)

Nesse contexto, correta se mostra a decisão monocrática que, em consonância com a sentença de primeiro grau, reconheceu a ilegitimidade ativa do autor e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Por fim, no que tange à condenação em custas e honorários advocatícios, igualmente não assiste razão ao agravante, uma vez que decorrem da sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC, não havendo qualquer irregularidade a ser sanada.

III. Dispositivo

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 11/05/2026